Tribunal: STF
Processo: AI 74316
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. SOCIEDADE POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA. CESSÃO DE QUOTAS. A TRANSFERENCIA DE
QUOTAS CEDIDAS A TERCEIROS E A EXCLUSAO DOS SOCIOS FOI REPELIDA
PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS APÓS FARTO EXAME DA MATÉRIA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.